Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-49.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019205-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVADO), EDERSON DE SOUZA CAVALHEIRO - CPF: 004.739.511-77 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (AGRAVADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (AGRAVADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (AGRAVADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – FATO NOVO - MULTA AMBIENTAL – PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em sede de agravo de instrumento, não há falar na a determinação de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel, pois tal providência pode trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto autor dos ilícitos ambientais, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, a comercialização dos seus produtos impossibilitada, dentre outros prejuízos que advir, privando-o de suas práticas comerciais o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF)”.(N.U 1023309-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): MARCIO JOSE DIAS LOPES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012917-45.2019.8.11.0015 ajuizada pelo agravante em face de
MARCIO JOSE DIAS LOPES e OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, revogou a tutela concedida anteriormente.

Como causa de pedir recursal, sustenta que ingressou com

ação civil pública, a fim compelir os agravados Éderson de Souza Cavalheiro, Nara Jane Doerner Cavalheiro, Márcio José Dias Lopes, Nádia Regina Doerner Lopes, Gustavo Doerner Lopes e Rodrigo Doerner, a reparar o dano causado ao meio ambiente natural: a)

Fazer Funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença válida, em área de 2.449,33 hectares; b) Desmatamento em área de reserva legal, em área de 2.023,50 hectares; c)Desmatamento em área de preservação permanente, com extensão de 1,33 hectares; d) Queimada em área de reserva legal, com extensão de 924,41 hectares.

Aduz que “a Fazenda Alvorada III sofreu 19 desmembramentos, em lotes com quantitativo de área inferior a 4 módulos fiscais. Aduziu-se que tais desmembramentos foram realizados com o único propósito de burlar o sistema de controle ambiental”.

Afirma que, em um primeiro momento, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, ora Agravante, deferiu-o, para que fosse precedida a averbação da existência da ação nas matrículas de n. 60.928, 60.932, 60.936, 60.940, 60.944, 60.929, 60.933, 60.937, 60.941, 60.945, 60.930, 60.934, 60.938, 60.942, 60.946, 60.931, 60.935, 60.939, 60.943, mas que posteriormente foi revogado em face da informações obtidas na Ação de Produção Antecipada de Prova (autos n. 1016344-79.2021.811.0015).

Aduz que “os agravados utilizaram indevidamente o instituto da produção antecipada de prova, como forma de elaboração e homologação judicial de perícia fraudulenta voltada a interferir no mérito da presente ação civil pública ambiental’, pelo que, todas as manifestações judiciais e provas produzidas na ação fraudulenta são eivadas de nulidade”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que revogou a tutela de urgência e determinou a baixa das averbações constantes nas matrículas de n. sob n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 144842160 -.

Contrarrazões apresentada pelos agravados em id. 148552178.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do agravo - id. 148552178 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012917-45.2019.8.11.0015 ajuizada pelo agravante em face de
MARCIO JOSE DIAS LOPES e OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, revogou a tutela concedida anteriormente.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública nº n. 1012917-45.2019.8.11.0015 em face de
MARCIO JOSE DIAS LOPES e OUTROS
, em que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

11. Pois bem. No caso em apreço, da análise dos documentos juntados ao feito, é possível extrair elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, pois em juízo de cognição sumária, ainda sem valoração do laudo técnico apresentado nos autos, mas sopesando os apontamentos lá existentes, aparentemente 3.968,0307 hectares da Fazenda Alvorada III, correspondem a área consolidada, ou seja, área rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (art. 3º, IV, do Código Ambiental). Confira-se:

“(...) Em resumo, o imóvel em questão possui 5.647,0919 hectares, com duas tipologias vegetais (Floresta: 2.058,0919has e Cerrado - 3.589,4707has), cujo, tiveram anteriormente aprovação pela FEMA, de acordo com o que o requerente apresentou no processo. A propriedade possui 4.773,2798 hectares sem cobertura vegetal (“aberto), sendo estes 3.968,0307 hectares consolidados e 805,2491 hectares que teve supressão vegetal em data posterior à 22 de julho de 2008 (AUAS). (...)”. (ID. 83969630/p.191).

12. Nessa perspectiva, o Código Ambiental (Lei n. 12.651/2012), dispõe sobre a área consolidada:

“Art. 59.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

(...)

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

(...)

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2º do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.

(...).”

13. Ademais, ressai dos documentos acostados aos autos que o réu já iniciou a regularização do imóvel, posto que realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (ID. 61591422), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (ID. 61591425 e autos 1005009-29.2022.8.11.0015), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (ID. 61591422).

14. Nesse contexto, embora não se olvide que o direito que se pretende tutelar na presente ação é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional a um meio ambiente sadio, o panorama apresentado sobre a área “sub judice”, ainda que controverso, sugere a existência de passivo ambiental muito aquém do indicado na exordial, o que, por certo, refletirá em eventual condenação na fase meritória, até porque o requerido está buscando a regularização do imóvel.

15. Assim, no caso em concreto, se mostra desarrazoada a manutenção da averbação da existência da ação nas matrículas supramencionadas, pois, ainda que controvertidos, há indicativos de que a área consolidada é muito maior do que aquela que se fundamenta o pedido de reparação de danos.

16. Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano, pois, ainda que não acarrete indisponibilidade do bem, a existência das averbações inviabilizam o uso completo do imóvel pelo possuidor/proprietário, restringindo seu direito de propriedade (art. 1.228, CC), posto que o réu é produtor rural, e a medida dificulta a obtenção de operações bancárias, tais como financiamento de safras, impedindo o livre e pleno exercício da atividade rural.

17. Além disso, não há se falar em violação ao princípio do acesso à informação, nem prejuízos de terceiros, notadamente pelo caráter público do processo, bastando simples consulta aos autos e/ou nome dos réus para que se constate a existência da presente ação e de seu conteúdo, inclusive através do sistema informatizado PJE.

18. Ainda, sem adentrar ao mérito quanto a regularidade ou não dos desmembramentos efetuados da área maior sob matrícula n. 54.039, assiste razão ao réu no tocante ao excesso das averbações, porquanto os autos de infração em que se que fundamentam a presente ação não mencionam os imóveis descritos nas matrículas de n. 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60.942, 60.943, 60.944, 60.945, 60.946, não havendo subsídio para a manutenção das averbações quanto a estas matrículas.

19. Assim, diante das circunstâncias narradas nos autos, corroboradas pelos documentos que acompanham o pedido, levando-se em consideração, ainda, os embaraços econômicos que devem dificultar as atividades desenvolvidas no imóvel, mostra-se cabível o deferimento do pedido para baixa das averbações.

20. Destarte, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, fica revogada a tutela concedida na decisão de ID. 27318432.”.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão, mantendo as averbações nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que revogou a tutela de urgência.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar as averbações nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

O Ministério Público sustenta que os agravados praticaram a) Fazer Funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença válida, em área de 2.449,33 hectares; b) Desmatamento em área de reserva legal, em área de 2.023,50 hectares; c) Desmatamento em área de preservação permanente, com extensão de 1,33 hectares; d) Queimada em área de reserva legal, com extensão de 924,41 hectares

No caso, em princípio, a probabilidade do direito invocado não está comprovada de forma segura, uma vez que a prova pericial antecipada realizada nos autos nº 1016344-79.2021.811.0015, consta que aparentemente a área de 3.968,0307 hectares da Fazenda Alvorada III era área consolidada antes de 22 de julho de 2008.

Ora, o Laudo apresentou informações que, em princípio, afasta a necessidade de averbações nas matrículas, uma vez que aponta legalidade em relação as infrações indicadas pela agravante, como se vê:

Em resumo, o imóvel em questão possui 5.647,0919 hectares, com duas tipologias vegetais (Floresta: 2.058,0919has e Cerrado - 3.589,4707has), cujo, tiveram anteriormente aprovação pela FEMA, de acordo com o que o requerente apresentou no processo. A propriedade possui 4.773,2798 hectares sem cobertura vegetal (“aberto),
sendo estes 3.968,0307 hectares consolidados e 805,2491 hectares que teve supressão vegetal em data posterior à 22 de julho de 2008
(AUAS).

Sobre a área de reserva legal exigida da propriedade, notou-se a partir dos históricos de ocupação antrópica, tipologias vegetais e APP, que a mesma necessita de 3.039,9370 hectares, todavia, foi certificado que para chegar-se a esse número e manter a regularidade ambiental da propriedade, terá que recuperar o AUAS supracitado, apresentar a reposição florestal sobre as ações executadas a partir de 21 de dezembro de 2005 e apresentar a compensação de reserva legal. Reforço que não será necessário obrigatoriamente ter na propriedade o quantitativo de reserva legal exigido com cobertura vegetal, em razão das épocas ocupações antrópicas disponibilizar outros meios de cumprir os débitos de reserva legal (para a ocasião, apresentar a reposição e compensação florestal).

Aliás, trata-se de juízo de cognição sumária, e bem ressaltou nesse sentido o Desembargador Márcio Vidal ao analisar o pedido de efeito suspensivo – id. 144842160 -:

No dia 5 de maio do corrente ano de 2022, o Agravado Márcio José Dias Lopes, formulou pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental, pugnado pela juntada de novos documentos, bem como pela baixa das averbações inseridas nas sobreditas matrículas, sobre o fundamento de que: “compareceu junto ao órgão ambiental competente,
in casu
a SEMA-MT e promoveu a inscrição da área no CAR, ocasião em que também aderiu expressamente ao PRA - Programa de Regularização Ambiental -, de que trata o artigo 59, do Código Florestal. Vale mencionar que essa situação restou comprovada por ocasião da apresentação de contes tação, conforme documento de ID. 61591422”; e que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova, que tramitou na Vara da Fazenda da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, a perícia concluiu que, “
em resumo, o imóvel em questão possui 5.647,0919 hectares, com duas tipologias vegetais (Floresta: 2.058,0919 has e Cerrado – 3.589,4707 has), cujo, tiveram anteriormente aprovação pela FEMA, de acordo com o que o requerente apresentou no processo. A propriedade possui 4.773,2798 hectares sem cobertura vegetal (aberto), sendo estes 3.968,0307 hectares consolidados e 805,2491 hectares que teve supressão vegetal em data posterior à 22 de julho de 2008 (AUAS)
.”.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

[...] Pois bem. No caso em apreço, da análise dos documentos juntados ao feito, é possível extrair elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, pois em juízo de cognição sumária, ainda sem valoração do laudo técnico apresentado nos autos, mas sopesando os apontamentos lá existentes, aparentemente 3.968,0307 hectares da Fazenda Alvorada III, correspondem a área consolidada, ou seja, área rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (art. 3º, IV, do Código Ambiental). Confira-se:

“(...)
Em resumo, o imóvel em questão possui 5.647,0919 hectares, com duas tipologias vegetais (Floresta: 2.058,0919has e Cerrado - 3.589,4707has), cujo, tiveram anteriormente aprovação pela FEMA, de acordo com o que o requerente apresentou no processo. A propriedade possui 4.773,2798 hectares sem cobertura vegetal (“aberto), sendo estes 3.968,0307 hectares consolidados e 805,2491 hectares que teve supressão vegetal em data posterior à 22 de julho de 2008 (AUAS)
. (...)”. (ID. 83969630/p.191).

12. Nessa perspectiva, o Código Ambiental (Lei n. 12.651/2012), dispõe sobre a área consolidada:

“Art. 59.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

(...)

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

(...)

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2º do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.

(...).”

13. Ademais, ressai dos documentos acostados aos autos que o réu já iniciou a regularização do imóvel, posto que realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (ID. 61591422), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (ID. 61591425 e autos 1005009-29.2022.8.11.0015), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (ID. 61591422).

14. Nesse contexto, embora não se olvide que o direito que se pretende tutelar na presente ação é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional a um meio ambiente sadio, o panorama apresentado sobre a área “sub judice”, ainda que controverso, sugere a existência de passivo ambiental muito aquém do indicado na exordial, o que, por certo, refletirá em eventual condenação na fase meritória, até porque o requerido está buscando a regularização do imóvel.

15. Assim, no caso em concreto, se mostra desarrazoada a manutenção da averbação da existência da ação nas matrículas supramencionadas, pois, ainda que controvertidos, há indicativos de que a área consolidada é muito maior do que aquela que se fundamenta o pedido de reparação de danos.

16. Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano, pois, ainda que não acarrete indisponibilidade do bem, a existência das averbações inviabilizam o uso completo do imóvel pelo possuidor/proprietário, restringindo seu direito de propriedade (art. 1.228, CC), posto que o réu é produtor rural, e a medida dificulta a obtenção de operações bancárias, tais como financiamento de safras, impedindo o livre e pleno exercício da atividade rural.

17. Além disso, não há se falar em violação ao princípio do acesso à informação, nem prejuízos de terceiros, notadamente pelo caráter público do processo, bastando simples consulta aos autos e/ou nome dos réus para que se constate a existência da presente ação e de seu conteúdo, inclusive através do sistema informatizado PJE.

18. Ainda, sem adentrar ao mérito quanto a regularidade ou não dos desmembramentos efetuados da área maior sob matrícula n. 54.039, assiste razão ao réu no tocante ao excesso das averbações, porquanto os autos de infração em que se que fundamentam a presente ação não mencionam os imóveis descritos nas matrículas de n. 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60.942, 60.943, 60.944, 60.945, 60.946, não havendo subsídio para a manutenção das averbações quanto a estas matrículas.

19. Assim, diante das circunstâncias narradas nos autos, corroboradas pelos documentos que acompanham o pedido, levando-se em consideração, ainda, os embaraços econômicos que devem dificultar as atividades desenvolvidas no imóvel, mostra-se cabível o deferimento do pedido para baixa das averbações.

20. Destarte, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, fica revogada a tutela concedida na decisão de ID. 27318432.

21. No mais, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. [...].

Irresignado, o Ministério Público interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão invectivada, para suspender seus efeitos, bem como seja determinado o desentranhamento da cópia da ação n. 1016344-79.2021.811.0015 (Ação de Produção Antecipada de Prova), que tramitou junto a Vara da Fazenda Pública de Sinop, mantendo as averbações constantes em todas as matrículas relacionadas à Fazenda Alvorada III.

Em que pese aos argumentos do Agravante, conforme dito pelo Juízo
a quo
, “se mostra desarrazoada a manutenção da averbação da existência da ação nas matrículas supramencionadas, pois, ainda que controvertidos, há indicativos de que a área consolidada é muito maior do que aquela que se fundamenta o pedido de reparação de danos”.

No Laudo Técnico juntado na Ação de Produção Antecipada de Prova, consta o seguinte:

[...] Com base nas peças apresentadas ao longo deste Laudo Técnico, é possível observar que as áreas apontadas pela SEMA, descritos nos Autos de Infração 111175/2009 e 131179/2013, como sendo supressão da vegetação nativa, após 22/07/2008, na realidade são áreas que tiveram a vegetação nativa suprimida na década de 2000; portanto, tratam-se de áreas que teve atividades agrossilvipastoris com conversão gradativa de algumas áreas de pastagem para agricultura mecanizada ao longo dos anos. Os polígonos onde recaem os Autos de Infração, foram considerados como área consolidada, do tipo AEX, pelo próprio órgão ambiental, quando da emissão do CAR MT Legal. Nas áreas de pastagens que possuíam algumas árvores, que eram utilizadas como sombra para o gado, com a conversão da atividade agropecuária (pecuária para agricultura mecanizada) foram tombadas.

Oportuno se faz informar ainda, que para as áreas que foram aprovadas no CAR do MT-Legal, como sendo do tipo AEX, o proprietário requereu a solicitação de queima controlada (processos 219233/2011 e 453220/20110,) com aprovação e liberação de autorização, conforme recortes de pareceres, títulos e fotos de vistoria abaixo.

[...]

Pois bem, o que se observa é que a área objeto de contestação, está inserida em área consolidada, que foi explorada, e que segundo os documentos aqui apresentados, a mesma foi utilizada para atividades agropecuárias, quais sejam, pecuária extensiva e/ou agricultura mecanizada.

[...]

Assim, salienta-se que as áreas objeto deste Laudo Técnico, não sofreram degradação florestal por queimada, mas sim, várias atividades agrossilvipastoris e outras ações, tais como: exploração seletiva, roçada, queima, lançamento de sementes, atividade pecuária extensiva, limpeza de pasto e finalmente adequação do solo para o plantio agrícola; todas estas ações, foram adotadas de forma gradativa e em conformidade com a capacidade econômica do proprietário e/ou arrendatários.

[...]

Assim, salienta-se que as áreas objeto deste Laudo Técnico, não sofreram degradação florestal por queimada, mas sim, várias atividades agrossilvipastoris e outras ações, tais como: exploração seletiva, roçada, queima, lançamento de sementes, atividade pecuária extensiva, limpeza de pasto e finalmente adequação do solo para o plantio agrícola; todas estas ações, foram adotadas de forma gradativa e em conformidade com a capacidade econômica do proprietário e/ou arrendatários.

Diante dos fatos expostos ao longo deste Laudo CONCLUI-SE que:

1) A área delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração nº 111175 e Termo de Embargo nº 102433, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n. 130776, sob a descrição da ocorrência de “Desmate a corte raso em 1.500,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 14/07/2009, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente; [...].

Assim, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, já que não há, nesta fase de cognição não exauriente, elementos que demonstrem, de forma segura, a ocorrência de fraude na realização da perícia, que foi concretizada, aliás, em processo judicial, em que foram observados os consectários do devido processo legal.

Ressalta-se que a perícia foi realizada judicialmente, com direito ao contraditório, bem como o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual prejuízo sofrido, de modo que, em princípio, não há motivos para afastar a sua conclusão.

Aliado a isso, conforme bem fundamento pela decisão impugnada “o réu já iniciou a regularização do imóvel, posto que realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (ID. 61591422), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (ID. 61591425 e autos 1005009-29.2022.8.11.0015), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (ID. 61591422)”.

No tocante ao
periculum in mora
, a manutenção das averbações irá trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto agravados, uma vez que poderá ter suas linhas de crédito inviabilizadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA DECISÃO “A QUO” NO QUE CONCERNE A AVERBAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL NA MATRÍCULA DO BEM – SITUAÇÃO QUE PODE ACARRETAR EM DANOS IRREVERSÍVEIS AO AGRAVADO – INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em sede de agravo de instrumento, não há falar na a determinação de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel, pois tal providência pode trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto autor dos ilícitos ambientais, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, a comercialização dos seus produtos impossibilitada, dentre outros prejuízos que advir, privando-o de suas práticas comerciais o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF).

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1023309-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Pa
rtindo dessas premissas, verifico que a parte agravante não apresentou a probabilidade do direito invocado, razão pela qual a decisão
não merece qualquer reforma
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023